Tribunal: STF
Processo: Rcl 72359
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição n. 32479/2025: Foi juntada a estes autos petição em que se interpõe recurso extraordinário contra decisão proferida pela 1ª Turma desta Suprema Corte. 



    Anoto ser manifestamente incabível o presente recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo como art. 102, III, da CF/88, cabe a esta Corte julgar recurso extraordinário nas causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Desse modo, quando a turma deste Supremo Tribunal profere decisão em sede de agravo interno, não cabe contra ela recurso extraordinário, uma vez que o STF atua, nessa situação, como instância final e única. A decisão da Turma, portanto, é manifestação da própria Corte.



    Sendo assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso por considerá-lo manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente